Tribunal: TRF3
Processo: 5024446-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
144/549)

5024446-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024446-83.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JULIANA MIGUEL ZERBINI, FERNANDO PIRES ABRAO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FERNANDO PIRES ABRAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUSA

ESPOLIO: HUMBERTO DE SOUSA LIMA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a base de cálculo dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de erro na aplicação do Tema 1050 do STJ, defendendo a inclusão, na base de cálculo, de valores pagos administrativamente após a citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são admissíveis quando a parte não aponta, de forma específica, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo quanto à interpretação adotada no acórdão.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A parte embargante não indica, de forma clara e objetiva, a ocorrência de qualquer desses vícios, limitando-se a sustentar erro na aplicação de precedente, o que configura mero inconformismo.

O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é inadequado, pois extrapola sua função integrativa e aclaratória.

A ausência de demonstração dos pressupostos de cabimento implica inadmissibilidade do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a indicação específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para sua admissibilidade.

O mero inconformismo com a decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A ausência de fundamentação adequada quanto aos vícios do art. 1.022 do CPC conduz ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.151.706/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 02.09.2019; TRF 3a Região, AI no 5001787-51.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 31.01.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024446-83.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JULIANA MIGUEL ZERBINI, FERNANDO PIRES ABRAO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FERNANDO PIRES ABRAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUSA

ESPOLIO: HUMBERTO DE SOUSA LIMA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):Trata-se de embargos de declaração opostos por Juliana Miguel Zerbini e Fernando Pires Abrão, em favor de Humberto de Sousa Lima, em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a base de cálculo dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de erro no acórdão, ao fundamento de que houve incorreta aplicação do Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que os valores pagos administrativamente após a citação — especificamente quantia decorrente da revisão do benefício — integram o objeto da ação e, portanto, não poderiam ser excluídos da base de cálculo dos honorários advocatícios. Defendem que não se pretende a inclusão da integralidade da renda mensal, mas apenas que o valor pago posteriormente à citação, por decorrer diretamente da revisão judicialmente discutida, não seja abatido da base de cálculo.

Aduzem que, conforme a tese firmada no Tema 1050 do STJ, “o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios”, devendo esta corresponder à totalidade dos valores devidos. Argumentam que o proveito econômico não se confunde com o valor efetivamente executado, mas sim com o benefício jurídico obtido com a demanda. Invocam, ainda, precedentes e entendimento segundo o qual valores pagos administrativamente não devem interferir na base de cálculo da verba honorária, bem como mencionam o art. 927 do CPC e a Súmula 73 da AGU como reforço argumentativo.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o alegado vício, com a consequente reforma do acórdão, a fim de que os honorários advocatícios sejam calculados sobre a totalidade dos valores devidos, sem abatimento dos valores recebidos na via administrativa.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso dos autos, verifica-se que os embargos de declaração se mostram inadmissíveis, eis que a embargante não suscitou, em suas razões recursais, qualquer dos vícios passíveis de serem sanados na estreita via dos embargos de declaratórios.

Consoante relatado, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de erro no acórdão, ao fundamento de que houve incorreta aplicação do Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre esclarecer, pois, que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que o embargante deve, ao menos, suscitar, em suas razões recursais, a existência de um desses vícios no julgado embargado: (i) omissão, (ii) obscuridade; (iii) contradição; (iv) erro material.

Essa é a inteligência do artigo 1.022 do CPC, conforme se infere dos seguintes precedentes do C. STJ e desta E. Turma:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA NÃO CONHECIDOS.

1. A legislação processual é peremptória ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Na espécie, da leitura da peça recursal denota-se que a parte embargante não aponta, de forma precisa, qualquer dos vícios indicados no art. 1.022 do Código Fux, manifestando, na verdade, mero inconformismo com o acórdão recorrido e com a incidência da Súmula 7/STJ. Nesse caso, não resta preenchido o pressuposto recursal dos Aclaratórios, qual seja, o cabimento.

3. Embargos de Declaração da Empresa não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1151706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NÃO PREENCHIDOS. NÃO CONHECIMENTO.

1. O art. 1022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, (i) houver obscuridade ou contradição; (ii) for omitido ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal ou (iii) para corrigir erro material no julgado.

2. O embargante não afirmou nas razões dos embargos declaratórios a existência de qualquer contradição, omissão. obscuridade ou erro material, hipóteses de admissibilidade do recurso, limitando-se a formular impugnação e deduzir pretensão de reforma do julgado embargado.

3. - Com isso, as razões recursais não afirmaram a existência dos vícios ensejadores do cabimento do recurso e conforme a natureza integrativa e aclaratória do julgado, de forma a afastar seu cabimento, por ausência de requisitos de regularidade formal do recurso.

4. - Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001787-51.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 31/01/2024, DJEN DATA: 05/02/2024)

Nessa ordem de ideias, considerando que a embargante não demonstrou nem sequer suscitou que o acórdão embargado teria incorrido num dos vícios arguíveis em sede de embargos declaratórios - (i) omissão, (ii) obscuridade; (iii) contradição; (iv) erro material -, forçoso é concluir que os embargos não comportam conhecimento.

Ante o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a base de cálculo dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de erro na aplicação do Tema 1050 do STJ, defendendo a inclusão, na base de cálculo, de valores pagos administrativamente após a citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são admissíveis quando a parte não aponta, de forma específica, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo quanto à interpretação adotada no acórdão.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A parte embargante não indica, de forma clara e objetiva, a ocorrência de qualquer desses vícios, limitando-se a sustentar erro na aplicação de precedente, o que configura mero inconformismo.

O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é inadequado, pois extrapola sua função integrativa e aclaratória.

A ausência de demonstração dos pressupostos de cabimento implica inadmissibilidade do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a indicação específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para sua admissibilidade.

O mero inconformismo com a decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A ausência de fundamentação adequada quanto aos vícios do art. 1.022 do CPC conduz ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.151.706/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 02.09.2019; TRF 3a Região, AI no 5001787-51.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 31.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão